Tribunal: TJDFT
Processo: 0009828-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. MILITAR NO DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE MONITOR EM ESCOLA DE GESTÃO COMPARTILHADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MENSAGENS ELETRÔNICAS E CONVERSAS COM EVIDENTE CONOTAÇÃO SEXUAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. TESES DEFENSIVAS NÃO CONFIRMADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. As palavras dirigidas pelo réu à vítima tem evidente conotação sexual. O réu se insinuava à adolescente com nítidas referências a beijos e aproximação corporal tendentes à satisfação de prazeres sexuais. E o comportamento do réu passou a ser inconveniente, capaz de tirar a paz, o sossego e a liberdade da vítima, constituindo ilícito penal, na forma do artigo 216-A do CP.

2. Em se tratando de crimes sexuais, principalmente pelas circunstâncias de clandestinidade que os envolvem, doutrina e jurisprudência conferem grau de relevância decisivo à palavra da vítima, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios.

3. O depoimento da vítima conjugado com as demais provas autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime.

4. Incabível o acolhimento de alegação genérica de erro de tipo, apenas com base na citação do artigo 20, §1o, do CP, quando não especificado em que supostamente recairia o erro aventado.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.